Tribunal: TJDFT
Processo: 0003127-87.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Receptação. Pena. Circunstâncias judiciais. Reincidência. Período depurador. Agravante do art. 61, II, ‘b’, do CP. Gratuidade de justiça.
1 - Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime imputado na denúncia pode ser utilizada como maus antecedentes.
2 - Não servem para macular a conduta social condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos.
3 - Fundamentos genéricos de fomento à criminalidade e presunção de abalo psicológico às filhas do acusado não são idôneos para valorar negativamente as consequências do crime.
4 - Não prevalece a condenação anterior, para fins de reincidência, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior houver decorrido prazo superior a cinco anos (CP, art. 64, I).
5 - O crime de receptação, parasitário, pressupõe a ocorrência de crime anterior e origem ilícita do bem, circunstâncias que, inerentes ao tipo, não podem ser utilizadas para agravar a pena (art. 61, II, ‘b’, do CP), pena de bis in idem.
6 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
7 - Apelação provida em parte.